Tribunal: TJDFT
Processo: 0718841-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718841-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: CELIO FERREIRA ROCHA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de repactuação de dívidas – Lei no. 14.181/2021 – Desconto em contracheque – Empréstimo consignado - Deferimento Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes, cumulativamente, os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Os empréstimos consignados para servidor público distrital estão disciplinados na Lei no 840/211, regulamentada pelo Decreto Distrital 28.195/2000. No presente feito, observa-se que o crédito questionado se refere à cartão de crédito consignado, com previsão legal de amortização no percentual de 5% (cinco por cento), de maneira regular e com disponibilidade de margem. Em face das considerações do julgamento repetitivo no.1.863.973/SP, não vislumbro a possibilidade de limitação de desconto em relação a este empréstimo, porquanto realizado de forma regular e dentro da margem consignada, observando-se a ordem de anterioridade: “2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) Demais, enquanto não realizada a Audiência de Conciliação prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor (Conciliação no Superendividamento), não há como se considerar a ilicitude nos descontos devidamente contratados na margem consignada, com o benefício de taxas de juros mais baixas. Com fundamento nesta tese, acosto recente precedente: “PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE SUPERENDIVIDAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. ESTORNO. PRESTAÇÃO. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE 1. A teoria do crédito responsável, disposta na Lei 14.181/21, impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e, assim, garantir a dignidade humana. 2. O agravante contratou empréstimos consignados em folha de pagamento e mútuos descontados em conta corrente, os quais não se confundem quanto ao seu objeto. Àqueles são aplicadas as regras dispostas no Estatuto dos Servidores Públicos do DF - Lei no 840/211, regulamentada pelo Decreto Distrital 28.195/20007, que preveem o limite de 30% da remuneração do servidor. Nestes, por sua vez, não incidem legislação específica, porquanto se constitui uma relação jurídica autônoma e independente, firmada entre o titular da conta bancária e a instituição financeira. 3. Tem-se que a possibilidade de limitação invocada trata de medida excepcional e possível desde que comprovada ilegalidade manifesta, isso porque não se pode transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. Interpretar de forma diferenciada viola a segurança jurídica e o princípio pact sunt servanda. 4. Assim, não se identifica alegação de abusividade nas cláusulas contratuais livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos na conta em que o agravante recebe seus proventos, ainda que os comprometa substancialmente. 5. Considerando a legitimidade dos pactos avençados, ausente plausibilidade no direito suscitado para limitar os empréstimos no percentual pretendido. O mesmo raciocínio aplica-se aos pedidos de devolução da prestação do mês de março e da suspensão das parcelas até a apresentação do plano de pagamento em audiência, uma vez que a lei não ampara a suspenção do cumprimento da obrigação constituída em contrato bilateral e consensual. 6. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1424273, 07069496120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022.) De mais a mais, é certo que o impacto da Lei no. 14.181/2021 nas relações jurídicas consolidadas deve ser analisado de forma casuística, considerando a natureza da dívida e do mútuo celebrado. Para além, a matéria ainda será submetida ao órgão colegiado, a fim de formação de entendimento jurisprudencial substancial para estabilização das lides. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso, mantendo o desconto em folha realizado pelo Banco agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, inclusive para informar que a concessão do presente efeito suspensivo não obsta a designação, na origem, da Audiência de Conciliação prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, a fim de elaboração de plano de pagamento entre as partes. À parte agravada. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator